Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705239-98.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA APARECIDA DE FARIA NOGUEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento Individual de Sentença Coletiva – Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF – Ação Coletiva n. 0032335-90.2016.8.07.0018 - Tema 1.169 – Prévio Requerimento da Liquidação - Suspensão - Ausência de Risco – Indeferimento. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MARIA APARECIDA DE FARIA NOGUEIRA, a qual pede a reforma da Decisão Interlocutória que determinou a suspensão do feito com fundamento no Tema n. 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. Pede a concessão de antecipação da tutela recursal para suspender a decisão recorrida e determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença. Para tanto, a recorrente defende não haver necessidade da prévia liquidação da Sentença coletiva, pois se trata de título com todas as questões claras e individualizadas. É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão do pedido de efeito suspensivo devem estar presentes a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a ocorrência do perigo de dano. A referida Ação Coletiva foi ajuizada pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF com o propósito de implementar reajuste de vencimento da carreira de assistência da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. O juízo de origem determinou a suspensão do feito após a afetação do REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, para julgamento do Tema n° 1.169 do Superior Tribunal de Justiça. A agravante, no entanto, defende o descabimento da suspensão do feito quando não existe razão lógica ou jurídica para o sobrestamento do feito principal, haja vista não haver necessidade de liquidação prévia do julgado. O objeto do feito é o pagamento de verbas pretéritas, não havendo urgência na concessão da medida. Demais, considerando-se a rápida tramitação dos Agravos de Instrumento perante esta relatoria, entendo prudente aguardar-se a formalização do contraditório para submeter ao colegiado a apreciação da questão. Ante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Ao agravado. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando as Informações. Após, conclusos. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator